Tribunal: TJDFT
Processo: 0727608-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
Órgão Processo no Impetrante Paciente Relator : Primeira Turma Criminal : 0727608-96.2019.8.07.0000 : Defensoria Pública do Distrito Federal : Robson da Silva Vasco : George Lopes Leite D E C I S Ã O A Defensoria Pública impetra habeas corpus em favor de RSV contra ato omissivo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica de Brasília, alegando que não há fundamentação da prisão preventiva decretada. Sustenta que depois de efetivada a prisão em flagrante, concedeu-se liberdade provisória com monitoramento eletrônico, mas não foi efetivada, estando o paciente preso sem motivo há quase sessenta dias, uma vez que outras medidas cautelares seriam suficientes para obediência às determinações judiciais e teriam maior efetividade para cessar eventual reiteração delituosa, mantendo a vítima protegida. Requer relaxamento da prisão. A liminar foi indeferida (ID 13369063) e as informações vieram (ID’s 13423232 e 13423346). A Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem em seu parecer (ID 13494202). O paciente conta dezoito anos de idade e foi preso em flagrante em 17/10/2019 depois de ameaçar a irmã JSV, descumprindo de medidas protetivas anteriores. No dia seguinte, na audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória com monitoramento eletrônico, mas enquanto a autoridade policial colocava a tornozeleira, ele reagiu com agressividade, ameaçando e desacantado o agente público Jairo Salqueiro Bano Filho, além do Agente de Segurança do TJDFT, Rafael Silas de Souza, estando estes fatos sendo apurados na Ação Penal 0734362-51.2019.8.07.0001, perante a 6a Vara Criminal de Brasília. Em consulta ao sistema de processos judiciais eletrônicos de primeira instância - PJe1, constata-se a expedição de alvará de soltura em 19/12/2019 pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, autoridade apontada coatora. Assim, revogada a prisão preventiva e a concedida a liberdade clausulada pretendida, cessou o alegado constrangimento ilegal, não mais subsistindo os fundamentos da impetração, de sorte que houve a perda superveniente do objeto, resultando prejudicado o presente habeas corpus, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal combinado com o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Ressalta-se, todavia, que o Paciente continua encarcerado preventivamente por força de outro mandado de prisão preventiva, nos autos do processo 0734362-51.2019.8.07.0001, em trâmite perante a 6a Vara Criminal de Brasília, por motivos diferentes do alegado pela impetrante e que não podem ser apreciados no presente feito. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator